Tribunal: STF
Processo: AI 823202
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento do recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia depende do exame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso.



    Quanto à alegada violação ao princípio da legalidade, aplica-se a Súmula 636/STF.



    O acórdão do Tribunal de origem apresenta fundamentação suficiente, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. 



    Agravo regimental que se nega provimento.